Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000 AUTOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL REU: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para, caso queira, apresentar réplica à contestação Id. 57819667. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora